Tribunal: STM
Processo: 7000461-59.2020.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7000461-59.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/05/2021 a 21/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar arguida pela Defesa, de extinção da Representação de Indignidade
para o Oficialato, sem julgamento do mérito, por falta de amparo legal. No
mérito, por unanimidade, o Tribunal julgou procedente a Representação
formulada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para declarar o Tenente-
Coronel Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL indigno do oficialato, e, em
consequência, decretou a perda do posto e da patente, na forma do art. 142, §
3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, c/c o art. 120, inciso I, da Lei nº
6.880/80 e art. 116 e seguintes do RISTM. Por fim, determinou a expedição de
ofício ao egrégio Tribunal Superior Eleitoral, considerando o disposto no art. 14, §
9º, da Constituição Federal de 1988 c/c o art. 1º, inciso I, alíneas "e", item 1, e
"f", da Lei Complementar nº 64/1990, nos termos do voto do Relator Ministro
ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 149 do RISTM.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/08/2021 22:25:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dbc0021d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO P/DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE N.º 7000461-
59.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REPRESENTADO: MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

E M E N T A :
R E P R E S E N T A Ç Ã O
P A R A
D E C L A R A Ç Ã O
D E
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO. MPM. CONDENAÇÃO
POR PECULATO. DEFESA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO. REJEIÇÃO.
INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL PARA APRECIAR MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA.
POSSIBILIDADE DE SE DECLARAR INDIGNO DO OFICIALATO MESMO NA
RESERVA REMUNERADA. MÉRITO. DEFESA. APLICAÇÃO DA PENA DE REFORMA
DO ART. 16, INCISO II, DA LEI Nº 5.836/72. IMPOSSIBILIDADE. MILITAR NA
INATIVIDADE. REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL JULGADA PROCEDENTE.
UNANIMIDADE.
A Representação para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para o
oficialato tem como baliza o art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição
Federal.
Não há que se falar, preliminarmente, em extinguir o feito, sem julgar a
matéria de fundo, pois o fato de o militar estar na reserva não dá azo para que
a Representação seja extinta, sob a fundamentação dele possuir direito
adquirido, porquanto não cabe a esta Corte Castrense se debruçar sobre
matéria previdenciária, tendo a Carta Magna de 1988 incumbido tal mister à
Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I.
Ademais, o que se está a julgar no presente feito são as consequências aos
preceitos de ética castrense decorrentes da conduta perpetrada pelo Oficial,
sendo irrelevante que esta tenha sido um fato isolado na carreira do militar, se
dela decorrer mancha indelével às Forças Armadas.
Em decorrência, o Oficial Superior, ao cometer o delito de peculato, frisando-se
que o preceito primário do referido crime tem como fito tutelar,
precipuamente, a administração militar e, por conseguinte, se tal conduta
aviltar a imagem da Força a que serve, deverá perder seu posto e sua patente.
Tudo isso, em decorrência de que o Oficial, ao agir assim, não terá mais
substrato moral para permanecer no seio da caserna, posto que sua conduta
serve de paradigma para a tropa e, ao infringir os preceitos do art. 28 do
Estatuto dos Militares, todo o corpo militar poderá se contagiar.
Representação julgada procedente. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela Defesa, de
extinção da Representação de Indignidade para o Oficialato, sem julgamento do mérito, por falta de amparo
legal. No mérito, por unanimidade, em julgar procedente a Representação formulada pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, para declarar o Tenente-Coronel Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL indigno
do oficialato e, em consequência, decretar a perda do posto e da patente, na forma do art. 142, § 3º, incisos
VI e VII, da Constituição Federal de 1988, c/c o art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/80 e art. 116 e seguintes do
RISTM. Por fim, em determinar a expedição de ofício ao egrégio Tribunal Superior Eleitoral, considerando o
disposto no art. 14, § 9º, da Constituição Federal de 1988 c/c o art. 1º, inciso I, alíneas "e", item 1, e "f", da
Lei Complementar nº 64/1990.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/08/2021 22:25:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dbc0021d

Brasília, 21 de maio de 2021.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/08/2021 22:25:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dbc0021d
RELATÓRIO

Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade proposta pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar em desfavor do Tenente Coronel da Reserva do Exército MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL, com
fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, c/c o art. 112 e seguintes do RISTM,
objetivando a Declaração de Indignidade para com o Oficialato do representado e a consequente perda de
seu posto e de sua patente, em virtude do referido Oficial ter sido condenado, por decisão transitada em
julgado em 3 (três) de junho de 2020 (Evento 125, Apelação 7000486-43.2018.7.00.0000), à pena de 5
(cinco) anos de reclusão, pela prática de peculato, art. 303, do CPM.

Segundo os autos, na ocasião em que incorreu no mencionado crime funcional contra a Administração
Militar, o Oficial em questão teria exercido as funções de Fiscal Administrativo, Aprovisionador e Chefe da
Seção de Suprimentos Classe I do 12º Batalhão de Suprimentos.

Consta também que o ora representado, em concurso de agentes, desviou gêneros alimentícios do 12º
Batalhão de Suprimentos e também que eram destinados às demais Organizações Militares constantes da
12ª Região Militar, no interstício de janeiro de 2001 a dezembro de 2002, cujo valor do prejuízo ao erário foi
na ordem de R$ 748.356,94 (setecentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa
e quatro centavos).

Nos termos ainda da Representação em análise, "O esquema criminoso revelado no âmbito do 12º Bsup
consistia" na compra "de gêneros alimentícios a maior do que aquela efetivamente consumida" nas
Unidades acima mencionadas. "O excedente era desviado pelos agentes da Administração Militar
envolvidos, gerando em favor deles vantagem patrimonial ilícita".

Relata também o presente feito que "a conduta reprovável do ora representado repercutiu de forma
negativa nacionalmente", uma vez que foi noticiada por meio de "sítios eletrônicos de jornais", cujas
reportagens foram publicadas com os seguintes títulos: "Tribunal Militar julga apelação de três coronéis do
Exército condenados por desvios de mais de R$ 1 milhão", matéria que foi veiculada pelo site do "Estadão" e
também "STM julga militares acusados de peculato", com publicação pelo site "O antagonista".

Devido a esses motivos, a Procuradoria-Geral da JMU pede:

"(...) a esse colendo Tribunal para que, com fulcro nos incisos VI e VII do § 3º do art.
142 da Constituição da República Federativa do Brasil, declare o Tenente Coronel R/1
do Exército MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL indigno e, por conseguinte,
condene-o à perda do posto e da patente, com a adoção do procedimento previsto no
art. 112 e seguintes do RISTM.".

O representado foi citado (Evento 13, fls. 2/3) e apresentou sua manifestação por escrito.

Em suas razões, a Defesa sustenta que o representado não pode ser excluído da Força Terrestre, pelo fato
de estar na reserva remunerada. Menciona que o fato ocorrido foi um caso isolado na carreira do Oficial e,
por essa razão, pugna, ab initio, que a presente Representação seja extinta sem apreciação do mérito, ou,
subsidiariamente, que esta seja julgada improcedente. Por fim, caso a tese seja rejeitada, requer a aplicação
da pena de reforma, nos termos do "inciso II da Lei nº 5.836/72".

É o relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/08/2021 22:25:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dbc0021d
VOTO

Preliminar de Extinção da Representação de Indignidade para o Oficialato sem julgamento do
mérito

Em breve relato dos fatos, o Representado foi devidamente processado e condenado pela Auditoria da 12ª
CJM à pena de 6 (seis) anos de reclusão e, em sede de Apelação, foi parcialmente reformada a pena aplicada
para ser fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, caput, c/c o art. 53, §
2º, inciso I, ambos do CPM pelo crime de peculato.

A defesa sustenta que a presente Representação de Indignidade para o Oficialato deve ser extinta sem a
apreciação do mérito, pelo fato de o Representado estar atualmente na reserva, com esteio na manutenção
da segurança jurídica.

Com a devida vênia, essa tese não merece melhor sorte, pelos fatos expostos a seguir.

Em seu art. 124, a Carta Magna de 1988 preceitua que:

Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em
lei.

De plano, em que pese a defesa sustente que o Representado possui direito adquirido, no que tange aos
proventos oriundos da reserva, saliente-se que não cabe a esta Corte Castrense deliberar sobre pensão ou
matéria previdenciária.

Na verdade, a Justiça Militar é incumbida de processar e julgar os crimes militares previstos em Lei,
conforme prevê o Texto Constitucional, sendo da competência da Justiça Federal tal atribuição, nos termos
do art. 109, inciso I, também da CF/88, que dispõe:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes (...).

Dessa forma, inobstante a Lei nº 8.457/92 (Lei de Organização da Justiça Militar da União) preveja, em seu
art. 6º, inciso I, alínea "h", a competência do STM para processar e julgar a Representação para Decretação
de Indignidade de oficial ou sua incompatibilidade para com o oficialato, não há qualquer dispositivo no
ordenamento jurídico pátrio que estenda a esta Corte Castrense a possibilidade de se debruçar sobre
matéria previdenciária.

Nessa seara, este Tribunal é uníssono, conforme os seguintes julgamentos, in verbis:

"EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE. CONDENAÇÃO PELO
CRIME PREVISTO NO ART. 89 DA LEI 8.666/1993. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA
REPRESENTAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE E PERDA DO
POSTO E DA PATENTE. PAGAMENTO DE PENSÃO MILITAR. MATÉRIA ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. (...) II - In casu, trata-se de Oficial da
Reserva Remunerada da Marinha do Brasil condenado pela Justiça Federal à pena
privativa de liberdade superior a dois anos, convertida em duas penas restritivas de
direitos. (...) VII - Este Tribunal, enquanto corte criminal, a teor do que dispõe
o art. 124 da CF/1988 e a legislação infraconstitucional, não possui
competência para dispor sobre a matéria versada no art. 20 da Lei nº
3.765/1960 (Dispõe sôbre as Pensões Militares), sendo forçoso reconhecer
a incompetência desta Justiça Especializada para tratar de assunto de
natureza administrativa inerente a pagamento de pensão militar. VIII -
Representação acolhida e declarado o Representado indigno do oficialato, com
determinação da perda de seu posto e de sua patente, na forma do art. 142, § 3º,
incisos VI e VII, da Constituição Federal e art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880, de
9/12/1980. Decisão unânime". (Grifo nosso.) (Superior Tribunal Militar. Representação

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/08/2021 22:25:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dbc0021d
p/Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 0000076-46.2014.7.00.0000.
Relator: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento:
04/12/2014, Data de Publicação: 07/01/2015.) (Grifo nosso);
.........................................................................................
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU DE
INCOMPATIBILIDADE (RDII). PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. PRAZO DA LEI 5.836 DE 1972.
REDUÇÃO PELA METADE DO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). REJEITADA.
MÉRITO. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. NÃO
ACOLHIMENTO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO TORNOU O FATO CERTO E
IMUTÁVEL. CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA.
VÍTIMA MENOR DE IDADE. DESCENDENTE DO AGRESSOR. ATO QUE CAUSA A
INDIGNIDADE. CONDUTA ATENTATÓRIA AO PUDONOR MILITAR E ÀS BALIZAS MORAIS
DO ESTATUTO DOS MILITARES (LEI 6.880 DE 1980). TESE SUBSIDIÁRIA. MANUTENÇÃO
DA APOSENTADORIA PELA REFORMA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA
PREVIDENCIÁRIA FORA DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
(STM). REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. PERDA DO POSTO E DA
PATENTE DECRETADA. (...) V - Em tópico subsidiário, buscou o Requerido a
manutenção da aposentadoria, uma vez que foi reformado em 30.6.1994 e os fatos
pelos quais foi condenado somente passaram a ocorrer em 2003. Sustenta que a
Constituição da República de 1988 (CR/88) protege o direito adquirido
daquele que perfez as condições necessárias, especialmente no que
concerne ao benefício da inatividade. Ademais, por se tratar de pessoa com mais
de 80 anos, compreende que será posto em situação de indigência, na hipótese de ser
cassada sua percepção a esses proventos. VI - Não obstante os fundamentos
apresentados, a questão suscitada é de natureza previdenciária, fato que a
retira da esfera de atribuições deste Tribunal, dado que sua competência se
limita a tão só processar e julgar a Ação Representativa, com a porventura
imposição da sanção de perda de posto e patente ao Oficial das Forças
Armadas (art. 6º, I, alínea 'h', da Lei 8.457 de 1992). Em verdade, a matéria se
identifica com as prerrogativas da Justiça Federal comum, consoante inteligência
retirável do art. 109, inciso I, §§ 3º e 4º, da CR/88. Assim, o exame desse pedido
refuga à competência da Justiça Militar da União, razão pela qual não foi conhecido.
Precedentes deste Superior Tribunal Militar. VII - Representação julgada
procedente para julgar o militar Reformado indigno para com o Oficialato.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Representação p/ Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade nº 7001351-32.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 17/09/2020, Data de
Publicação: 25/09/2020.) (Grifos nossos).

Ante o exposto, rejeito a preliminar de extinção da Representação de Indignidade para o Oficialato, sem
julgamento do mérito, por falta de amparo legal.

MÉRITO

A Representação, in tela, é cabível, interposta por parte legítima e interessada, devendo, pois, ser
conhecida.

A Defesa sustenta que a presente Representação deve ser julgada improcedente, ante a inexistência de
fundamentos, segundo ela, robustos para ensejar a declaração de indignidade, em razão de o fato ora
analisado ter sido um caso isolado no decurso da vida laboral do Representado. Caso superada a tese
anterior, pugna a defesa pela aplicação da pena de reforma, com espeque no art. 16 inciso II da Lei nº
5.836/72 (que dispõe sobre o Conselho de Justificação).

No entanto, o pleito defensivo, no mérito, também não merece ser acolhido.

Ressalte-se que não é cabível, em sede de Representação, analisar os aspectos fáticos e jurídicos que
ensejaram ao Representado a condenação, com trânsito em julgado, pela prática do crime de peculato.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/08/2021 22:25:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dbc0021d
Conforme leciona José Júlio Pedrosa, o indigno para o oficialato "é o oficial cuja conduta, moralmente
reprovável, fere o pundonor, o decoro e a ética militares, cujos preceitos, em sua maioria, se contêm no art.
28 do Estatuto dos Militares". (Direito Militar. História e Doutrina. Artigos Inéditos. Org. Getúlio Corrêa.
Florianópolis: AMAJME, 2002).

Prevê o art. 28 da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares), in verbis:

Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a
cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
(...)
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe
couberem em decorrência do cargo;
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as
ordens das autoridades competentes;
(...)
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também,
pelo dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
(...)
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
XV - garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se
como chefe de família modelar;
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade,
de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito
e do decoro militar;
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter
facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios
particulares ou de terceiros;
(...)
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus
integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
(Grifos nossos.)

Após a apreciação de todos esses preceitos éticos e morais descritos acima, costuma-se analisar se o
Representado continua ou não digno e compatível para com o oficialato.

Sabe-se que, durante toda a carreira nas Forças Armadas, o militar, de uma forma geral, é orientado ou
instruído acerca da importante missão de zelar não apenas pelo seu nome, como também de preservar a
imagem da Instituição, devendo-se pautar pela ética e pela moral, bem como cumprir as leis e os
regulamentos imanentes a todos aqueles que têm a incumbência de servir ao Estado e à sociedade.

Destarte, essa questão está tão intrínseca ao detentor de cargo público - sobretudo à carreira militar - que a
própria Constituição Federal, no seu art. 37, caput, trouxe a citada e obstinada moralidade como um de seus
princípios, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte (...). (Grifo nosso.)

Na mesma senda, leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro, nesses termos:

" O princípio da moralidade (...) exige da Administração comportamento não
apenas lícito, mas também consoante com a moral, os bons costumes, as

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/08/2021 22:25:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dbc0021d
regras de boa administração, os princípios de justiça e de equidade, a ideia
comum de honestidade. Além de previsto nos artigos 37, caput, e 5º, LXXIII, da
Constituição, o Decreto-lei nº 2.300/86 o incluía no artigo 3º com o nome de princípio
da probidade, que nada mais é do que honestidade no modo de proceder". (DI PIETRO,
Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. - 32. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2019. p.
773.) (Grifo nosso.)

Vê-se, então, que esse comportamento lícito, "consoante com a moral, os bons costumes, as regras de boa
administração" e "a ideia comum de honestidade", exigido pela Constituição Federal e defendido pela
professora Maria Silvia Di Pietro em sua obra doutrinária, não foi observado pelo Oficial em questão,
porquanto revelam-se nos autos as provas de sua desastrosa conduta, junto com os fundamentos amiúde
analisados e discutidos pelo Poder Judiciário dentro das normas legais e à luz do Texto Constitucional,
quando o julgamento do presente feito foi realizado pelo Juízo de Piso, bem como em sede recursal.

Com efeito, foi possível constatar durante todo o processo que as ações perpetradas pelo Representado, de
fato, macularam o pundonor militar, o decoro da classe e a reputação da própria Força Terrestre, a qual
pertence o Oficial, ferindo frontalmente os valores morais e profissionais afetos às suas obrigações na
caserna.

Isso porque o Representado, ao incorrer na prática criminosa, deixou de cumprir as regras insculpidas no art.
28 do Estatuto dos Militares, já trazidas à lume, como por exemplo agir com o necessário decoro, proceder
com probidade no exercício da função pública e zelar pelo preparo próprio e moral, conforme estabelece as
normas e os regulamentos.

Ora, basta lembrar que o Representado foi condenado à pena de 6 (seis) anos, que, neste Juízo ad quem, foi
reduzida para 5 (cinco) anos de reclusão porque desviou gêneros alimentícios do 12º Batalhão de
Suprimentos das demais Organizações Militares constantes da 12ª Região Militar, no período de janeiro de
2001 a dezembro de 2002, ou seja, por quase 2 (dois) anos.

Segundo a PGJM, para alcançar seu desiderato, o aludido Oficial ora chancelava todo o esquema criminoso,
quando "efetuava os registros de movimentações, no SIAFI, de entrada e saída, fictícias, dos gêneros
de alimentação que passavam pelo Setor de Aprovisionamento"; ora encobria a tramoia, permitindo que o
aprovisionador "quitasse as Guias de Fornecimento como se tivesse recebido todos os gêneros
alimentícios nelas descritos", ora ele próprio gerava "Guias de Fornecimento com quantidades de
gêneros alimentícios maiores do que as realmente (...) entregues ao Setor de Aprovisionamento".
(Grifos nossos.)

Com tais atitudes, o Representado igualmente deixou de cumprir aquelas regras do art. 28 do Estatuto
dos Militares, mencionadas linhas atrás, quando usufruiu do cargo público para se locupletar ou obter
facilidades pessoais, não zelando, assim, pelo bom nome das Forças Armadas e, consequentemente,
deixando de obedecer aos preceitos da ética militar.

Da mesma forma, o Representado, com sua conduta, feriu ainda vários princípios juridicamente protegidos,
entre eles, o da camaradagem, o da confiança e do companheirismo, além de valores intrínsecos à caserna,
como, por exemplo, a honestidade, o senso do dever, a lealdade, bem como o respeito aos colegas de farda,
aos seus superiores hierárquicos, à carreira que abraçou e a própria Força Terrestre.

Ademais, a maior prova de que a imagem da Instituição ficou exposta e sobejamente arranhada está no fato
de que, segundo levantamentos do combativo Procurador-Geral da Justiça Militar Dr. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE, a imprensa tornou público todo o esquema criminoso em colação, citando, inclusive, o nome da
Força Terrestre e mencionando, também, cada um dos Oficiais envolvidos na tramoia, entre eles, o ora
Representado.
Segundo ainda sustentou o nominado Procurador-Geral de Justiça Militar ao representar contra o
mencionado Oficial (Evento 1, p. 3):

"(...) 8. A reprovabilidade de sua ação criminosa também pode ser
observada pelo vultoso prejuízo que causou à Administração Militar, na
ordem de R$ 748.356,94, apurado por meio da TCE 002/2005 - 12º BSup, citada na

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/08/2021 22:25:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dbc0021d
sentença condenatória (p. 11 de 151-SENT do Evento 1 da APM 6-43.2003.7.12.0012).
9. Outro ponto de relevo que revela a gravidade da ação delituosa do
oficial é o fato de ter tentado, sem sucesso, cooptar (...) o colega FELIPE
KEESE DIOGO CAMPOS, o qual, ao negar adesão à prática criminosa, teria
ouvido do representado que "era muito jovem e com o tempo (...) se
amoldaria" (p. 48 de 1-ACOR do Evento 106 da Apelação 7000486-
43.2018.7.00.0000).
10. Além disso, a decisão do Superior Tribunal Militar na apelação interposta
pelo representado acrescentou que " não se está diante de qualquer crime de
peculato, desses corriqueiros, comumente julgados pela Justiça, mas de um delito
cometido por Oficial Superior das Forças Armadas, ou seja, de quem jamais
poder-se-ia imaginar conduta tão censurável, culminado com seu
locupletamento financeiro e, causando, por outro lado, considerável prejuízo
para o Erário" (p. 47 de 1-ACOR do Evento 106 da Apelação 7000486-
43.2018.7.00.0000, destacou-se).". (Grifo nosso.)

Ademais, frise-se à exaustão, não se pode esquecer que, ao longo de todo o processo que tramitava contra
o Oficial, restou comprovado que este, na condição de Fiscal Administrativo, foi o responsável pela
aprovação de todo o "cambalacho" fraudulento, pois era ele quem burlava o Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), registrando, falsamente, nesse programa
movimentações de alimentos que passavam pelo Setor de Aprovisionamento da Instituição, visando produzir
as sobras de gêneros alimentícios que estavam sendo desviados.

Conforme já ressaltado anteriormente, também foi possível apurar na espécie que o Oficial em questão,
ainda na qualidade de Fiscal Administrativo, concorreu, de forma decisiva, para ocultar toda a "tramoia"
criminosa, pois, embora fosse o responsável pelas fiscalizações de rotina no Setor de Aprovisionamento,
permitiu que o aprovisionador quitasse Guias de Fornecimento de alimentos "como se tivesse recebido todos
os gêneros alimentícios (...) e posteriormente participasse, ao próprio Fiscal, o seu
desrelacionamento, como se fossem todos consumidos" no refeitório da Unidade Militar.

Do mesmo modo, restou demonstrado contra o Oficial, durante a marcha processual, que ele próprio, agora
na condição de Chefe da Seção de Suprimentos, confeccionava Guias de Fornecimento de produtos
alimentícios, com quantidades bem superiores aos que efetivamente eram entregues ao Setor de
Aprovisionamento.

Além disso, ainda pesam contra o Representado: o Laudo Pericial, a Auditoria de tomada de contas, os
valores depositados na conta bancária dele, sem identificação do depositante, e vários depoimentos
testemunhais, alguns bastante contundentes e comprometedores, como, por exemplo, o do Ten Ex Felipe
Kesse Diogo Campos, o qual declarou que foi convidado a participar do esquema fraudulento pelo referido
Oficial, tudo isso formando um conjunto probatório harmônico, inquestionável e bastante robusto em seu
desfavor.

Portanto, diante desse farto e robusto material probatório levantado contra o Representado, dúvidas não há
de que a atuação dele no esquema fraudulento foi fundamental para a concretude de toda a senda delitiva,
afrontando gravemente, desse modo, diversos preceitos morais e ético-militares.

Nesse diapasão, mesmo que a conduta criminosa do ora Representado fosse considerada como um fato
isolado em sua carreira, conforme sustenta a defesa, ainda assim esses valores - notadamente os que se
referem ao procedimento, à postura e à conduta - estariam maculados, inclusive, com maior gravidade pelo
fato de se tratar de um Oficial Superior.

Noutro giro, caso o Representado permaneça incólume, sem a necessária reprimenda jurídico-administrativa
pelos atos criminosos que praticou, então há de se questionar como ficará a imagem da Força Terrestre
perante as outras Instituições; perante seus membros e diante da sociedade? Que exemplo os pares e
subordinados do Representado vão ter para poder continuar no desempenho de suas atribuições dentro da
caserna?

De mais a mais, é de sabença geral que a sensação de impunidade, seja criminal, seja administrativa, é um

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/08/2021 22:25:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dbc0021d
"convite" para que o infrator se perpetue em seu ciclo vicioso, criminoso e reprovável, devendo-se, portanto,
ser combatido com veemência e de forma exemplar, todas as condutas ímprobas dessa natureza - a
exemplo dos atos perpetrados pelo Representado - como de fato têm sido combatidas por esta Corte
Castrense.

Enfim, diante do descaso para com os valores morais e os princípios éticos das Forças Armadas, tem-se que
o Representado afrontou indelevelmente o seu status de Oficial e, principalmente, feriu os valores inerentes
ao meio militar, razões pelas quais não possui mais capacidade para permanecer nas fileiras do Exército
Brasileiro.

Quanto ao pedido defensivo para a reforma do Representado, aplicando-se, por analogia, o art. 16, inciso II,
da Lei nº 5.836/72, que regulamenta o
Conselho de Justificação, a exemplo dos outros pleitos, este também não merece guarida.

Basta lembrar que o § 1º do art. 16 da referida Lei nº 5.836/72 alerta que a " reforma do oficial é
efetuada no posto que (ele) possui na ativa, com proventos proporcionais ao tempo de serviço".

Ora, no caso dos autos, o Oficial já está na reserva remunerada há tempos, porquanto, mesmo que
houvesse previsão no art. 16 dessa Legislação para aplicar aos casos de Representação para Declaração de
Indignidade em exame, ainda assim não seria possível a aplicação do mencionado dispositivo no caso
concreto, visto que só é viável quando o militar ainda se encontra em atividade.

Nunca é demais lembrar que a Representação para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para
com o oficialato é um processo vinculado ao estabelecido pelo art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição
Federal.

Por conseguinte, não há previsão legal no Texto Constitucional para a a aplicação da reforma como
penalidade, nesse tipo de procedimento, de maneira que prevê apenas a perda do posto e da patente do
militar declarado indigno ou incompatível com o oficialato.

Diante do exposto, voto pela procedência da Representação da Procuradoria-Geral da Justiça Militar para
declarar o Tenente-Coronel Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL indigno do oficialato, e, em
consequência, decretar a perda do posto e da patente, na forma do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal, c/c o art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/80 e art. 116 e seguintes do RISTM.

Expeça-se ofício ao egrégio Tribunal Superior Eleitoral, considerando o disposto no art. 14, § 9º, da
Constituição Federal de 1988 c/c o art. 1º, inciso I, alíneas e, item 1, e f, da Lei Complementar nº 64/1990.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 28/05/2021 18:23:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ad04d68f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/ INCOMPATIBILIDADE Nº 7000461-
59.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REPRESENTADO: MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei em consonância com a corrente prevalente e, para constar a Ratio decidendi, faço a presente
declaração de voto.
Comprovado nos autos que o representado foi condenado à sanção definitiva de 5 (cinco) anos de
reclusão, tendo transitado em julgado a decisão em 4/11/2020, nos termos do art. 142, § 3°, incisos VI e
VII, da Constituição Federal, c/c o art. 120, inciso I, da Lei n° 6.880/80, e com o art. 115 do RISTM, a
Representação é cabível, foi interposta pela parte legítima e interessada, pelo que deve ser conhecida.

MÉRITO

Nestes autos cabe analisar se a conduta do representado implica ou não na declaração de indignidade
para o oficialato.
Sabido é que um oficial das Forças Armadas, para perder o posto e a patente, tem o direito
constitucionalmente assegurado de ser julgado por tribunal militar de caráter permanente em tempo de
paz, ou tribunal especial em tempo de guerra. Somente serão considerados indignos ou incompatíveis os
oficiais que tiverem um veredicto condenatório definitivo.
Dispõem os incisos VI e VII do § 3º do art. 142 da CF/88:
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou
de tribunal especial, em tempo de guerra;
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade
superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento
previsto no inciso anterior;
De acordo com o previsto no art. 115 do Regimento Interno do STM:
Art. 115. Transitada em julgado a sentença da Justiça comum ou militar que haja
condenado o Oficial das Forças Armadas à pena privativa de liberdade superior a dois
anos, o Procurador-Geral da Justiça Militar formulará Representação para que o Tribunal
julgue se o representado é indigno ou incompatível para com o oficialato.
Nesse sentido, constitui a Representação de Indignidade procedimento judicial para julgar se o
representado sancionado com pena superior a 2 (dois) anos é digno de permanecer no Oficialato ou é
com ele compatível.
Nessa seara, o STM analisa, tão somente, se a conduta perpetrada por ele fere os princípios éticos e
morais necessários para a sua permanência na Força, daí, é descabida qualquer ilação sobre o
comportamento posterior ou anterior do agente.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 28/05/2021 18:23:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ad04d68f
Sobre o tema, Jorge Cesar de Assis esclarece:
"Incompatível é o inconciliável com o oficialato. Já o indigno é o baixo, torpe, sórdido, não
merecedor da condição de oficial."[1] (Grifou-se.)
O art. 28 do Estatuto dos Militares - Lei nº 6.880/80 prevê:
"O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um dos
integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar: (...)
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo; (...)
III - respeitar a dignidade da pessoa humana;
IV - cumprir e fazer cumprir as leis (...);
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular; (...)
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que não
sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar;
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de
qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros; (...).
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar."
Consoante ressaltou o Acórdão exarado por esta Superior Corte Castrense, o oficial valeu-se das funções
de Fiscal Administrativo, de 20/11/2000 a 21/2/2002; de Encarregado do Setor de Aprovisionamento de
29/12/2000 a 19/1/2001 e em 31/1/2001; de 5/2/2001 a 14/2/2001 e em 23.2.2001; e de Chefe da Seção
de Suprimento Classe I de 28/9/2001 a 8/1/2002, de 1/2/2002 a 24/11/2002, e em 26/11/2002, e de
28/11/2002 a 6/12/2002, para atuar ativamente nos desvios de alimentos do 12° Batalhão de Suprimento.
Em meu voto, ao negar provimento à insurgência defensiva, destaquei ser:
"(...) inafastável a conduta delitiva do Ten Cel RRm Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA
MACIEL, visto que a instrução probatória logrou êxito em comprovar o envolvimento deste
Oficial nos desvios de alimentos. O 1° Sgt Ex Manoel Henrique Sobreira do Amaral,
responsável por participar a emissão de Guias de Fornecimento frias, principalmente de
carne bovina, carne suína e frango, para o Setor de Aprovisionamento do 12° B Sup,
declarou, em depoimento, que ele tentou justificar-se sobre os fatos e reconheceu a
ilegalidade ocorrida, in verbis:
"(...) Em uma ocasião, foi chamado à presença do Maj Gadelha no AV - 1; ao se
apresentar, ele determinou que todas as pessoas se retirassem do recinto e, com
uma cópia da Parte em suas mãos, declarou que tudo que estava sendo
realizado era ilegal, mas não imoral (...).". (Grifou-se.)
Não bastasse, além de exercer papel ativo nos desvios perpetrados, o réu aliciava outros
militares a participarem do esquema criminoso acorde o relatado pelo 1° Ten Ex Felipe
Kesse Diogo Campos, que confirmou ter sido convidado, pelo então Maj GADELHA, a
participar dos desvios de gêneros alimentícios, afirmando, inclusive, que o Major disse-
lhe que, algumas vezes, ele iria ter que quitar guias de fornecimento sem o
respectivo recebimento do material. (...)."
Saliento, ainda, que os peritos da Secretaria de Economia e Finanças do Exército consignaram que o total
dos desvios perfazia o valor de R$1.427.685,84 (um milhão, quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos e
oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), conforme balanço atualizado até 27/6/2005 (evento 1,
vol. 57, fls. 3618/3656, da APM.).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 28/05/2021 18:23:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ad04d68f
Em meu entendimento, tal ação delituosa viola dever inerente àqueles que desempenham funções
públicas. Trata-se de conduta que considero extremamente grave. Ao perpetrar o peculato, o
representado infringiu os princípios da ética, da moralidade e da probidade castrenses, desonrando seu
dever funcional.
Seu modo de agir afronta procedimento razoável de decência, de decoro ou de pundonor, depondo contra
a imagem das Forças Armadas.
Por isso, votei pelo conhecimento e pela procedência da Representação proposta pelo Ministério Público
Militar, para declarar o Tenente-Coronel da Reserva do Exército MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL
indigno do Oficialato e, por conseguinte, decretar a perda de seu posto e de sua patente, na forma do art.
142, §3°, inciso VI e VII, da Constituição Federal, c/c o art. 120, inciso I, da Lei n° 6.880/80 e art. 116 e
seguintes do RISTM.
Brasília, 21 de maio de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. Ed. Curitiba: Juruá, 2007.
p. 224.